Tribunal: TJSP
Processo: 2159043-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Inventário – Espólio – Necessidade de comprovação da situação de impossibilidade de pagamento de custas e despesas processuais – Irrelevância da declaração de hipossuficiência da inventariante – Hipótese em que, todavia, não aparenta ser de grande monta o acervo a ser partilhado – Inexistência, ademais, de quantia em dinheiro ou de recursos com liquidez imediata –

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Inventário – Espólio – Necessidade de comprovação da situação de impossibilidade de pagamento de custas e despesas processuais – Irrelevância da declaração de hipossuficiência da inventariante – Hipótese em que, todavia, não aparenta ser de grande monta o acervo a ser partilhado – Inexistência, ademais, de quantia em dinheiro ou de recursos com liquidez imediata – Benefício deferido – Sujeição aos efeitos decorrentes de eventual revogação – Decisão reformada – Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555653
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2159043-41.2020.8.26.0000, da Comarca de Novo Horizonte, em que são agravantes
LÍDIA DE FREITAS COSTA (INVENTARIANTE), ROBINSON GILSON DA COSTA,
CLAYTON GILSON DA COSTA e APARECIDO JOSÉ DA COSTA (ESPÓLIO), é
agravado O JUÍZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159043-41.2020.8.26.0000
2
VOTO No 52095
AGRAVO No 2159043-41.2020.8.26.0000 Novo Horizonte
AGRAVANTES Lídia de Freitas Costa, Robinson Gilson da Costa e
Clayton Gilson da Costa
AGRAVADO O Juízo
JUÍZA Natália Berti

GRATUIDADE DE JUSTIÇA
Inventário
Espólio

Necessidade de comprovação da situação de impossibilidade de
pagamento de custas e despesas processuais Irrelevância da
declaração de hipossuficiência da inventariante Hipótese em
que, todavia, não aparenta ser de grande monta o acervo a ser
partilhado Inexistência, ademais, de quantia em dinheiro ou
de recursos com liquidez imediata
Benefício deferido
Sujeição aos efeitos decorrentes de eventual revogação

Decisão reformada Agravo provido.

Trata-se de agravo de instrumento tirado de autos de ação de inventário (fls.
01/04 autos de origem) de bens deixados por Aparecido José da Costa, não se
conformando Lídia de Freitas Costa, Robinson Gilson da Costa e Clayton Gilson da Costa
com a decisão de fls. 59/ (autos principais), em que a Juíza de Direito deferiu em parte o
pedido de concessão de gratuidade processual. Sustentam, em suma, não ter condições de
arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento. Alegam que a declaração
de insuficiência de recursos seria suficiente para a concessão do benefício da gratuidade
por eles pretendido. Aduzem, ainda, que a contratação de advogado particular não seria
prova de capacidade financeira. Postulam, assim, a concessão de antecipação da tutela
recursal e o final provimento do agravo para que lhes seja concedido o benefício da
gratuidade judiciária.
É o relatório.
A gratuidade de justiça aos necessitados foi amplamente disciplinada pelo
Novo Código de Processo Civil, constando do seu art. 98, caput, que “A pessoa natural ou
jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na
forma da lei”. Outrossim, o art. 99, §2o, do mesmo Códex, dispõe que o juiz somente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159043-41.2020.8.26.0000
3
indeferirá o pedido do benefício se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à
parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça em autos de
inventário, não se olvida de que o benefício é destinado ao espólio e não ao inventariante,
pessoa física. Assim, ainda que o espólio não seja dotado de personalidade jurídica, poderá
ser beneficiário da justiça gratuita caso se comprove a impossibilidade de seu patrimônio
suportar as despesas processuais.
Com efeito, “É admissível a concessão do benefício de assistência
judiciária ao espólio que demonstre a impossibilidade de atender às despesas do
processo” (REsp. no 257.303- MG, 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min.
Antônio de Pádua Ribeiro, em 12/11/2001, DJ de 18/02/2002, p. 411).
No mesmo sentido o entendimento desta 1a Câmara de Direito Privado:
“JUSTIÇA GRATUITA Inventário Indeferimento da benesse ao
espólio Ente sem personalidade jurídica Inaplicabilidade do art. 98, 'caput' do
Código de Processo Civil Necessidade de prova da incapacidade financeira do
monte para fazer frente às despesas com o processo Acervo a ser partilhado
composto basicamente por frações ideais de imóveis e um automóvel popular com
uma década de uso Inexistência de dinheiro livre ou de recursos com liquidez,
necessários ao recolhimento da taxa judiciária - Possibilidade de concessão do
benefício, ante a presença de razões objetivas para o deferimento da gratuidade
Justiça gratuita concedida
Recurso provido” (Agravo de Instrumento no
2151173-13.2018.8.26.0000 Amparo, 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, Rel. Des. Rui Cascaldi, em 14/11/2018).
Na hipótese em exame, respeitado o entendimento da Juíza de Direito, nada
há a justificar a negativa do benefício.
Isso porque, consoante se observa nos autos, não aparenta ser de grande
monta o acervo a ser partilhado, composto por um imóvel que, aparentemente, não possui
valor elevado. Desse modo, e tendo em vista a inexistência de quantia em dinheiro ou de
quaisquer recursos com liquidez imediata, não se mostra razoável que eventualmente
venham as partes a desfazer-se do bem para o pagamento de custas e despesas processuais.
Nessas circunstâncias, é caso de concessão do benefício da gratuidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159043-41.2020.8.26.0000
4
justiça, sem prejuízo de reanálise de matéria, se verificada a capacidade do espólio para
pagar os encargos processuais.
Dá-se, pois, provimento ao recurso.

LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator